Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APARELHO CELULAR. APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoal por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida.
2. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. Na hipótese, se investigava a prática da traficância, quando, a partir da busca pessoal, os policiais encontraram aparelho celular roubado em posse do apenado. Preliminar rejeitada.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
4. Apreendido aparelho celular de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, a desclassificação para a modalidade culposa não é cabível.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.